Tribunal: TJDFT
Processo: 0023415-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023415-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDA: JOANA DARQUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE SOJA. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO PAGAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RESCISÃO. CULPA DA RÉ 1. Aparte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento (art. 475 do CC). 2. Incabível a aplicação inversa de cláusula contratual, não cabendo ao julgador inovar no contrato. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 472, 473 e 474, todos do Código Civil, sustentando que justificou a falta de pagamento pela soja, mas, ainda que fosse de forma injustificada, não poderia ser considerada causa de rescisão do contrato celebrado entre as partes, mas somente ensejar um eventual dever de indenização com pagamento acrescido dos devidos consectários legais; b) artigos 476 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado não observou a ordem cronológica das obrigações que justificaram a suspensão do pagamento da obrigação pela recorrente, dada a indubitável mora e conduta de má-fé perpetrada pela recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 472, 473 e 474, todos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 476 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, assentou que “Não assiste razão à demandada quanto à alegação de que, antes mesmo de cumprir sua obrigação contratual, a requerente externou sua intenção de desfazimento do contrato, o que seria possível extrair das mensagens eletrônicas trocadas entre as partes. Em verdade, a primeira manifestação de vontade da vendedora nesse sentido está evidenciada no documento de folha 31, datado de 11/5/2016. Trata-se, portanto, de manifestação posterior à configuração do inadimplemento da adquirente e que estava fundamentada, justamente, na ausência de pagamento” (ID 9131159). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025